Tribunal: TJBA
Processo: 8007256-54.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007256-54.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOSUE SANTOS DE AZEVEDO e outros (2) Advogado(s): GIVANILDO FERNANDES LEONIDAS, MAYSA EMANUELLY SANTANA DE MIRANDA, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros (2) Advogado(s):FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, GIVANILDO FERNANDES LEONIDAS, MAYSA EMANUELLY SANTANA DE MIRANDA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TERAPIA MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO DENVER. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO. LEI Nº 14.454/2022. REDE CREDENCIADA INAPTA NA LOCALIDADE. REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO. ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO (AT). LIMITAÇÃO AO AMBIENTE CLÍNICO. DANO MORAL CONFIGURADO. SÚMULA 608 DO STJ. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame Apelações Cíveis (principal e adesiva) interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de obrigação de fazer e indenização por danos morais. O Autor, menor com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), pleiteou o custeio de tratamento multidisciplinar intensivo (Modelo Denver) em clínica particular, diante da ausência de rede credenciada apta, além de reparação extrapatrimonial. A sentença de primeiro grau condenou a operadora ao fornecimento do tratamento, condicionando o custeio em clínica particular à comprovação de qualificação técnica da instituição eleita, fixando danos morais em R$ 12.000,00. II. Questão em Discussão Há três questões em discussão: (i) saber se a operadora de saúde pode recusar métodos terapêuticos específicos sob o argumento de que não constam no rol da ANS; (ii) saber se o reembolso deve ser integral na hipótese de inexistência de rede credenciada apta na localidade do beneficiário ; e (iii) saber se o custeio de acompanhante terapêutico (AT) abrange o ambiente escolar. III. Razões de Decidir A relação jurídica é de natureza consumerista, sendo abusiva a negativa de cobertura de método terapêutico prescrito por médico assistente, uma vez que o rol da ANS possui caráter exemplificativo nos termos da Lei nº 14.454/2022. O ônus da prova quanto à existência de rede credenciada apta e acessível na localidade de residência do menor compete à operadora, que não se desincumbiu de demonstrar a disponibilidade integral dos métodos prescritos. Comprovada a inaptidão da rede conveniada, o reembolso das despesas em clínica particular deve ser integral, não se aplicando a limitação aos valores de tabela contratual. A cobertura de acompanhante terapêutico (AT) deve ser limitada ao ambiente clínico por ser extensão da terapia multidisciplinar, não abrangendo o ambiente escolar, que possui natureza predominantemente pedagógica. A recusa indevida de tratamento essencial gera dano moral in re ipsa, pois agrava a aflição psicológica e a angústia dos beneficiários em situação de vulnerabilidade. IV. Dispositivo e Tese Pedido parcialmente procedente. Recurso principal desprovido e recurso adesivo parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento multidisciplinar para portadores de TEA sob o argumento de natureza experimental ou ausência no rol da ANS, sendo do médico assistente a prerrogativa de definir o método e a carga horária." "2. Inexistindo rede credenciada apta ou especializada na localidade do beneficiário, a operadora deve arcar com o custeio integral do tratamento em clínica particular." "3. A obrigação do plano de saúde quanto ao acompanhante terapêutico (AT) restringe-se ao ambiente clínico, excluindo-se o suporte em ambiente escolar." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/1990; Lei nº 14.454/2022; CPC, art. 373, II; art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, AgInt no AREsp 2542637/SP; STJ, REsp 2.064.964/SP Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível e Recurso Adesivo nº 8007256-54.2024.8.05.0080, em que figuram como apelantes e apelados, reciprocamente, BRADESCO SAÚDE S/A e o menor G.A.O.M.D.A, representado por JOSUÉ SANTOS DE AZEVEDO, ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER AMBOS OS RECURSOS, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO PRINCIPAL e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO, nos termos do voto da Relatora. Sala de sessões, data lançada no sistema. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA